Tribunal: TJSP
Processo: 1094666-30.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Reajuste do valor do prêmio. Controvérsia acerca da legalidade dos índices de reajuste por sinistralidade aplicados. Julgamento convertido em diligência para a realização de prova pericial (art. 938, §3o, do CPC).